Tribunal: TJSP
Processo: 1016559-27.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de Campinas contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, devido à distribuição incorreta do cumprimento de sentença como processo autônomo.
II. Questão em Discussão
A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de Campinas contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, devido à distribuição incorreta do cumprimento de sentença como processo autônomo.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento de sentença foi corretamente distribuído como petição inicial ou se deveria ter sido instaurado como incidente processual, conforme as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.
III. Razões de Decidir
Município exequente que incorreu em equívoco ao distribuir o cumprimento de sentença como petição inicial autônoma, ao invés de incidente processual vinculado ao processo de conhecimento, conforme determinam os arts. 917 e 1.286, §3o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça deste E. Tribunal. Inocorrência de prejuízo à parte exequente, que poderá requerer a execução do julgado de acordo com as normas pertinentes.
IV. Dispositivo
Recurso não provido.

Legislação Citada:
CPC, art. 485, IV e 509.
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, arts. 917 e 1.286, §3o.
Comunicado CG no 1789/201.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 3007017-70.2022.8.26.0000, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 12/01/20; Apelação Cível 1006320-85.2025.8.26.0224, Rel. Francisco Bianco, 5a Câmara de Direito Público, j. 24/09/25; Apelação Cível 1039671-91.2024.8.26.0577, Rel. Luiz Sergio Fernandes de Souza, 7a Câmara de Direito Público, j. 10/07/25; Apelação Cível 1046324-32.2024.8.26.0053, Rel. João Negrini Filho, 16a Câmara de Direito Público, j. 17/02/25; Agravo de Instrumento 2103383-96.2019.8.26.0000, Rel. Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 14/02/20; Apelação Cível 1049989-17.2021.8.26.0100, Rel. César Peixoto, 9a Câmara de Direito Privado, j. 05/05/22.